Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. FATURA EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. REGULARIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar pago e, por consequência, inexistente o débito lançado no registro SERASA/SCPC, bem como para condenar a requerida OI S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título indenização de danos morais devidos à parte autora.

2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a autora não comprovou o efetivo pagamento do débito que gerou a negativação de seu nome. Afirma que a indicação de “conta atrasada” no sistema do SERASA não induz a negativação do nome do devedor. Argumenta que houve equívoco na apreciação do conjunto probatório dos autos e que não foi apresentado pela recorrida qualquer comprovante de pagamento da fatura que motivou a negativação. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Considerando os termos da condenação fixada na sentença e o que foi objeto de recurso apresentado pela requerida, a controvérsia em questão limita-se à análise, no caso, da configuração de danos morais à requerente.

5. Na hipótese, a autora narra que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito do SERASA e que mesmo após o pagamento de todas as faturas em atraso não teve o seu nome retirado dos referidos cadastros restritivos. A requerente anexou aos autos cópia de consulta ao sistema SPC/SERASA em que consta dívida incluída pela requerida no valor de R$ 298,74 cuja data de ocorrência foi 14/12/2018. Assim, a controvérsia a ser sanada refere-se à regularidade e pertinência da negativação da mencionada dívida no valor de R$ 298,74.

6. A requerida apresentou aos autos a fatura, no valor de R$ 128,88, com vencimento em 14/12/2018, que gerou a negativação do nome da autora (ID 24718153). Considerando que não houve impugnação específica da fatura apresentada pela ré e apontada como a origem da negativação e, sobretudo, diante da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que a autora não pagou o respectivo débito, caberia à requerente comprovar o pagamento da dívida em questão, o que não ocorreu.

7. Conforme o comprovante de acordo pago pela autora, anexado aos autos (ID 24718116), o referido pagamento refere-se a dívida no valor de R$ 169,86, valor diverso daquele que consta nos cadastros do SERASA. Ademais, consoante se extrai do próprio comprovante de pagamento, o mesmo se refere a acordo por “conta atrasada”, status diverso da negativação, conforme explicado pelo réu em seu recurso interposto. Cabe ressaltar que a comprovação do pagamento da dívida que gerou a negativação do nome da autora não se revela demasiadamente difícil, haja vista que há clara discriminação de valores e data de ocorrência, de modo que caberia a ela, tão somente, apresentar comprovante de pagamento em que consta os referidos indicadores. A apresentação aleatória, sem discriminação segura e exata de qual dívida, exatamente, foi paga, não tem o potencial de comprovar o devido adimplemento da dívida reclamada pela ré.

8. Assim, diante da ausência de comprovação do pagamento da dívida reclamada pela ré, não há danos morais a serem ressarcidos em razão de eventual negativação indevida.

9. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.